Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720297-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação de CLEUSA GOMES DE ARAÚJO para, querendo, manifestar-se sobre o recurso de AGRAVO INTERNO (ID 47628006), interposto pela parte adversa, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.021, § 3o). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator